Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708969-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: TAIS TATIALLA SILVA DESPACHO Diante da informação de que o imóvel objeto do presente agravo de instrumento foi alienado por outro juízo (ID 93331113 dos autos de origem), intimem-se as partes para que se manifestem sobre a perda do objeto do presente recurso, no prazo de 10 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator